Tribunal: TJDFT
Processo: 0700278-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700278-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELA DIAS DOS ANJOS AGRAVADO: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELA DIAS DOS ANJOS contra decisão (ID 141000051 do processo no 0708462-72.2020.8.07.0020) que, na execução de título extrajudicial, ajuizada por STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME em face da ora agravante, rejeitou a impugnação apresentada pela executada; declarou convertida em penhora o bloqueio realizado via SISBAJUD e, ainda, determinou a intimação da executada para apresentar impugnação à penhora. Em suas razões recursais, a agravante sustenta ser impenhorável a verba bloqueada em sua conta poupança, nos termos do art. 833, X, do CPC, uma vez que se trata de quantia inferior à 40 salários-mínimos depositado em caderneta de poupança. Sustenta, ainda, que o STJ se manifestou pela impossibilidade da incidência de medida constritiva sobre as verbas de natureza salarial, consignando que a expressão salário deve ser interpretada de forma ampla, incluindo na categoria protegida todos os créditos decorrentes da atividade profissional. Argumenta que a impenhorabilidade que trata o art. 833, inciso IV, do CPC, é absoluta e decorre do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, presente no art. 1o, inciso III, da Constituição Federal. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que a decisão agravada tenha sua eficácia suspensa até julgamento final do recurso. No mérito, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, tornando insubsistente o bloqueio do valor de R$3.824,76. Sem preparo, ante o deferimento dos benefícios da justiça gratuita à parte recorrente (ID 141000051 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Embora o agravante requeira ao final a concessão de efeito suspensivo, não trouxe em seus fundamentos recursais quaisquer argumentos indicativos da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inc. I, ambos do CPC. Assim, recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando-se as informações. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora